Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714338-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANA FABRICIA FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0720277-33.024.8.07.0018, iniciada por LIANA FABRÍCIA FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor do agravante, recebeu a petição inicial do cumprimento, abriu prazo para a impugnação e, dentre outras questões, pré-determinou os passos subsequentes para o rito satisfativo (caso não houvesse impugnação): deferiu a expedição de RPV, autorizou o destaque dos honorários contratuais no requisitório e, ao final, arbitrou honorários de cumprimento de 10% sobre o valor devido, por força do REsp n. 1.650.588/RS, de Rel. do Min. Gurgel de Faria. Em suas razões recursais (ID. 70768766), o Distrito Federal postula a observância do Tema STF n. 1.142 e do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, e conclui que a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à execução individual, além de estar em dissonância com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso, violaria a Constituição da República. Acrescenta que mesmo à luz do Tema STF 1.255, e da previsibilidade de que os honorários sejam arbitrados em cumprimento individual de sentença coletiva, diante do impacto orçamentário previsto para cada ação, e considerando a carga de trabalho cotejada entre a fase de conhecimento e a fase satisfativa - sobretudo quando o pagamento virá dos cofres públicos -, seria necessário que os honorários fossem fixados pela regra do arbitramento equitativo, afastando, para a presente hipótese de cumprimento individual de sentença coletiva, a incidência do artigo 85, § 3o do CPC. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, afastando-se o fracionamento da execução de honorários sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública proporcionalmente ao crédito, para que sejam arbitrados equitativamente. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a isenção legal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70881572, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, à míngua de que qualquer postulação formulada em sede de cognição sumária. Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID. 71802367). É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a admissibilidade recursal. Não raro, em sede de cumprimentos individuais de sentença coletiva, a instauração da fase satisfativa pelo credor inclui a postulação de 3 (três) diferentes pedidos relacionados aos honorários advocatícios. O primeiro é aquele baseado na própria fase de cumprimento de sentença, e decorre do entendimento consolidado por força do REsp n. 1.650.588/RS, de Rel. do Min. Gurgel de Faria, de que o artigo 85, § 7o do CPC não afastaria o entendimento consolidado da Súmula n. 345/STJ, de modo que seriam devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. O segundo é o pedido de decote, do eventual pagamento a ser recebido – seja por precatório ou por RPV -, dos honorários contratuais. O terceiro, que é controverso, decorre da inclusão da verba honorária da fase de conhecimento, aos cálculos exequendos, acrescidos inclusive dos honorários recursais, e que atrai a aplicação da Tese 1142 do STF, chamados de honorários de sucumbência. No caso dos autos, não se controverte que a petição inicial, de fato, faz referência aos três tipos de honorários, consoante é possível perceber da análise do ID. de origem n. 217949118, pág. 8. Ocorre, contudo, que o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão que apenas recebeu a petição inicial e previu a incidência, para aqueles decorrentes da própria fase de cumprimento, a incidência de 10%, e o decote dos honorários contratuais. Destaque-se que tudo ocorrera sem que houvesse manifestação do DF nos autos. Além disso, apenas fora recebida a memória de cálculos proposta, oportunizado prazo para pagamento voluntário ou impugnação – Decisão de ID. de origem n. 225930817, pág. 1 e 2. A decisão agravada (ID. 225930817 origem) proferida em 14/02/2025, portanto, não se trata daquela que homologou cálculos, tampouco deliberou sobre os honorários de sucumbência da fase de conhecimento, bem ainda não afastou ou aplicou as referidas teses do Pretório Excelso, mencionadas pela petição recursal. Disso, conclui-se que o agravo de instrumento ora interposto viola não apenas o princípio da dialeticidade, como também sujeitou tema ao Tribunal que ainda não havia sido analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. Da detida análise dos autos originários, observo que, 21 (vinte e um) dias após a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo de Primeiro Grau proferira nova decisão, esta sim decorrente da análise da impugnação e da subsequente homologação dos cálculos judiciais, na qual restara analisada a ilegitimidade ativa, a prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação, o excesso da obrigação. Ao final, os cálculos foram homologados, inclusive mencionando expressamente o valor de honorários no valor de R$ 844,03 (oitocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), que se trata, ao que parece, dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento – já que se infere não decorrerem dos 10% sobre o valor devido, tampouco houve referência ao contrato de prestação de serviços advocatícios. De toda sorte, a decisão imediatamente mencionada, não é a decisão agravada. Como dito, sequer foram opostos embargos de declaração, e o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento pela Fazenda Distrital ainda está em aberto. Diante deste contexto, estabeleceu-se absurda situação processual na qual o Distrito Federal interpôs recurso que é inequivocamente não-dialético e que viola o duplo grau de jurisdição - quando cotejado relativamente à decisão agravada -, mas em relação ao qual, quando cotejado com decisão que é muito superveniente, há dialeticidade e interesse recursal. Ocorre, contudo, que, ainda que tudo tenha acontecido por eventualidade processual, a admissibilidade do presente agravo de instrumento não pode ser preenchida de forma superveniente, sob compreensão de modalidade de “interposição preventiva”. Disso sucede que o Distrito Federal, utilizando-se dos recursos cabíveis, deverá impugnar a decisão que de fato resolveu a questão dos honorários sucumbenciais – e o fez implicitamente, enquanto expressamente analisou múltiplos outros temas -, que se trata da decisão de ID. 234581963, proferida em 06/05/2025, cujo prazo apenas expirará em 30/06/2025. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça professa entendimento de que não se conhece, em grau recursal, de pedidos e teses não suscitadas na instância de origem e que não se encontram abarcados pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa: Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022 e Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem para que, embora o recurso não tenha sido conhecido, nos termos do teor da presente decisão, seja cientificado acerca da alegada violação do Tema 1142/STF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 12:01:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora